Tribunal: TJSP
Processo: 2279457-34.2021.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Sergio Alfieri
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com ele mesmo, não com a jurisprudência ou com a pretensão da parte – Indevida natureza infringente do recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material, o que não se verifica na hipótese - Pretensão não amparada

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade – Vício que autoriza a oposição dos embargos de declaração deve ser do julgado com ele mesmo, não com a jurisprudência ou com a pretensão da parte – Indevida natureza infringente do recurso – Efeito modificativo que somente se admite no caso de erro material, o que não se verifica na hipótese - Pretensão não amparada pelo disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil – Embargos de declaração rejeitados.